Tribunal: TJSP
Processo: 0003355-48.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição da pena – Insurgência ministerial contra a aplicação de acréscimo decorrente de aprovação no ENCCEJA – Ausência de comprovação de frequência escolar e da realização de atividade de estudo – Afastamento dos dias excedentes que se revela medida imperativa - Remição de penas em razão de aprovação em referida prova, aliás, que carece de previsão legal – Não

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição da pena – Insurgência ministerial contra a aplicação de acréscimo decorrente de aprovação no ENCCEJA – Ausência de comprovação de frequência escolar e da realização de atividade de estudo – Afastamento dos dias excedentes que se revela medida imperativa - Remição de penas em razão de aprovação em referida prova, aliás, que carece de previsão legal – Não comprovação da realização de atividade de estudo - Recurso provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003355-48.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO DE
JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso ministerial, vencido Exmo. Relator, Camilo
Léllis, que negava provimento ao recurso. Acórdão com o Exmo. Revisor, Edison
Brandão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDISON BRANDÃO,
vencedor, CAMILO LÉLLIS (Presidente), vencido, CAMILO LÉLLIS (Presidente) E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0003355-48.2020.8.26.0509
Origem: Araçatuba
Magistrado: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Leandro de Jesus
Voto no 40386
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição da pena Insurgência
ministerial contra a aplicação de acréscimo decorrente de
aprovação no ENCCEJA
Ausência de comprovação de
frequência escolar e da realização de atividade de estudo

Afastamento dos dias excedentes que se revela medida
imperativa - Remição de penas em razão de aprovação em
referida prova, aliás, que carece de previsão legal
Não
comprovação da realização de atividade de estudo - Recurso
provido, por maioria de votos.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Araçatuba, contra
decisão que deferiu 66 dias de remição ao sentenciado
Leandro de Jesus, com o acréscimo de 1/3 (totalizando 88 dias
remidos), diante da conclusão do ensino fundamental durante o
cumprimento de penas e da aprovação no ENCCEJA (fls.
38/41).
Requer
o
agravante,
em
síntese,
o
afastamento do mencionado acréscimo, por se tratar de mera
remição ficta, não contemplada pelo art. 126, §5o, da Lei de
Execução Penal (fls. 02/05).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
45/49), a decisão foi mantida pelo juízo a quo (fls. 50), tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento
do recurso (fls. 62/64).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O reclamo comporta provimento.
De proêmio, necessário enfatizar que o Exmo.
Sr. Desembargador Relator Sorteado Camilo Léllis negou
provimento ao presente recurso ministerial, conforme os
fundamentos explicitados na declaração de voto, a qual fará parte
integrante deste v. acórdão, mantendo, integralmente, a decisão
agravada.
A divergência exsurgiu, portanto, em razão do
desprovimento do pleito ministerial.
Prevaleceu,
por
maioria
de
votos,
o
entendimento segundo o qual deve ser dado provimento ao
reclamo, entendimento este que, inclusive, há tempos vem sendo
adotado por este Relator no julgamento de recursos sobre o
mesmo tema.
Pois bem.
Primeiramente, registra-se que o instituto
da remição de penas é disciplinado pelos artigos 126 a 130, da
Lei no 7.210/1984, em razão dos quais se confere aos
sentenciados o desconto de parte do tempo de execução de
pena, em razão de trabalho ou estudo.
Como se vê, deve-se comprovar a realização
de estudo efetivo, estudo este que, ademais, deve
corresponder, de acordo com o art. 126, § 1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal, à frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional.
Outrossim, para fins de remição de penas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de estudo, deverão ser observados, inexoravelmente,
critérios objetivamente traçados no dispositivo legal, mormente
no que se refere à frequência escolar, sendo certo que a mera
aprovação no exame nacional em comento não pode ser
equiparada a referidas atividades de estudo.
No presente caso, nenhuma comprovação foi
feita no sentido de que o agravante vinha se dedicando a estudo
direcionado para a referida aprovação, atividade sobre a qual,
de toda sorte, deveria recair a adequada fiscalização, a fim de
que se pudesse aferir como ocorreu sua frequência.
Assim, ainda que editada a Recomendação no
44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, não há como se
equiparar a atividade de estudo com a mera leitura de obras ou
aprovação em exames de conclusão de curso, não podendo as
exigências
elencadas
em
disposições
normativas
outras
prevalecerem em detrimento à Lei de Execução Penal.
Nesse sentido vem se manifestando este E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, esta 4a Câmara Criminal:
“Agravo em Execução Penal Remição pela leitura
Ausência de previsão legal
Leitura de obras
literárias que não pode ser equiparada ao estudo

Impossibilidade de interpretação extensiva do artigo
126 da LEP Causas de extinção de pena que devem
ser instituídas por lei federal
Situação que
caracterizaria ofensa ao princípio da legalidade

Recurso de agravo em execução desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000057-78.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
26/07/2018)”
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

REMIÇÃO
POR
LEITURA DE OBRA LITERÁRIA
INDEFERIDO
NA ORIGEM
INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o,
INCISO I, DA LEP RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7005100-30.2017.8.26.0482;
Relator
(a): Euvaldo
Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
29/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
“Agravo em execução ministerial Pleito de remição
por leitura deferido
Decisão que se reforma

Ausência de previsão legal
Atividade que não se
equipara a estudo
Exegese do art. 126, § 1o, I, da
LEP
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9000003-76.2018.8.26.0224; Relator (a): Ivan
Sartori; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de
Registro: 21/05/2018).
De mais a mais, consoante ao que estabelece
o art. 129, caput, da LEP, compete à autoridade administrativa
encaminhar mensalmente ao Juízo da Execução cópia do registro
de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência
escolar ou de atividades de ensino de cada um deles, o que vem a
corroborar, mais uma vez, a necessidade de comprovação da
correta frequência do apenado nas atividades de estudo, nos
termos exigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido
lecionam
Julio
Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini:
“O estudo que autoriza a remição, nos termos do art.
126, I, é o realizado mediante frequência a
'atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante,
ou
superior,
ou,
ainda,
de
requalificação profissional.”. (...) Admite a lei que as
atividades
educacionais
no
interior
dos
estabelecimentos penais sejam desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino a
distância, exigindo-se, em ambos os casos, para o
cômputo
dos
dias
de
estudo
na remição, a
certificação
de
frequência
ao
curso
pelas
autoridades educacionais competentes (art. 126, §
2o). A contagem do tempo será feita, no caso de
estudo, à razão de um dia de pena por doze horas de
frequência escolar, divididas, no mínimo, em três
dias.” (Execução Penal: comentários à Lei no 7.210, de
11-7-1984
12a Edição
Revista e atualizada - São
Paulo: Atlas, 2014, p. 574/575). (g.n.).
Não obstante, no presente caso, a remição
foi concedida pelo magistrado de origem, tendo o Parquet
concordado com o deferimento do benefício, limitando-se o
pleito aqui deduzido ao afastamento do acréscimo de 1/3
decorrente da aprovação no ENCCEJA.
Conforme explanado, diante da inexistência
de comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento da
pena, sequer seria cabível a remição. Sendo assim, de rigor, ao
menos, o afastamento do acréscimo concedido.
Como
bem
observado
pela
Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça: “(...) O agravado não frequentou um
curso, bem como não participou de aulas. A atividade escolar dele se limitou
em se submeter a uma prova e obter aprovação. Mais. Não está
demonstrado que o agravado realizou efetivamente o estudo (...).”.
Também
nesse
mesmo
sentido
vem
entendendo esta C. Câmara Criminal, conforme se verifica dos
arestos a seguir transcritos:
“Agravo em execução. Agravo em Execução

Remição da pena - Aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens Adultos
(ENCCEJA)
Decisão de deferimento
Recurso
Ministerial
Ausência de comprovação de efetivo
estudo durante o cumprimento da pena nos termos
do art. 126 da Lei de Execução Penal
Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0006831-65.2018.8.26.0509; Relator (a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2019).
“Agravo em execução ministerial Remição de penas
com fundamento em aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Indeferimento. Inexistência
de comprovação de estudo efetivo durante o
cumprimento de penas (art. 126 da L.E.P.). Decisão
acertada. Ausência de amparo legal do pleito
formulado pelo agravante. Agravo improvido” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7002579-50.2018.8.26.0071;
Relator
(a): Luís
Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2018).
E este E. Tribunal:
“De acordo com esse preceito legal, tal benefício só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempla
o
sentenciado
que,
durante
o
cumprimento do castigo, ESTUDE o suficiente para
concluir o ensino fundamental, médio ou superior,
de maneira que a conclusão desses níveis de ensino
por qualquer outro meio que não o previsto no
referido dispositivo legal não teria, sequer, o
condão de remir a pena (...) nos termos do 126,
parágrafo 5o, da Lei no 7.210/84 - “o tempo a remir
em função das horas de estudo será acrescido de
1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental,
médio
ou
superior
durante
o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo
órgão competente do sistema de educação” -, o que
constitui um verdadeiro escárnio às regras da
execução penal, pois, além de conceder remissão de
pena por um estudo ficto, sem nenhuma comprovação de participação em atividade
educacional, presumiu-se que o sentenciado estudou
800 horas, sem, sequer, ter sido apresentado uma
grade curricular, e depois aumentou essas horas em
mais 1/3 (...).” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0003611-88.2020.8.26.0509; Relator (a): Ricardo
Tucunduva; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

RECURSO
MINISTERIAL
-
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO DE PENA,
COM
O
ACRÉSCIMO
DE
1/3
DOS
DIAS
REMIDOS, EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO
ENCCEJA
PARCIAL PROVIMENTO
Preso que
concluiu o ensino fundamental por meio de
aprovação no Exame Nacional para Certificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competências de Jovens e Adultos
ENCCEJA.
Remição de pena com aplicação das disposições do
art. 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013 do
CNJ. Recomendação que, embora não tenha caráter
vinculante, busca fomentar o bom comportamento
do sentenciado, a sua ressocialização e sua
reinserção
social,
em
atenção aos princípios
norteadores da Lei de Execuções Penais, devendo,
portanto, sempre que possível, ser aplicada. Base de
cálculo que deve ser retificada, nos termos do
artigo 4o, incisos II, III e seu parágrafo único,
todos da Resolução no 03/2010 do CNE, mencionado
expressamente pelo artigo 1o, inciso IV, da
Recomendação 44/2013 do CNJ. Outrossim, sendo
a remição prevista no artigo 1o, inciso IV da
Recomendação 44/2013 do CNJ uma remição
ficta, uma vez que o sentenciado não frequentou
curso
regular
de
fato,
somente
obtendo
aprovação no exame, não é caso de aplicar o
acréscimo de 1/3 do tempo remido, previsto no
artigo 126, §5o, da LEP, pois a Recomendação
do CNJ buscou beneficiar os executados nesta
situação, prevendo que eles pudessem ter, ao
menos, 50% da carga horária reconhecida para
fins de remição, todavia, referida Recomendação
não dispôs nada acerca do acréscimo de 1/3 pela
conclusão do curso. Recurso parcialmente provido,
para afastar o acréscimo de 1/3 do tempo de pena a
remir e para considerar a base de cálculo da
quantidade de horas a remir como 800 horas, com
base na Recomendação no 44/2013 do CNJ, c.c. a
Resolução no 03/2010 do CNE. (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0006943-57.2020.8.26.0996;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento:
16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ministerial, para afastar o acréscimo de 1/3 aplicado à remição
das penas, vencido o Exmo. Sr. Des. Sorteado, que negava
provimento, nos termos em que constará na declaração de voto.
EDISON BRANDÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 0003355-48.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Leandro de Jesus
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 35188

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, que deu provimento ao recurso ministerial, nos
termos doravante expostos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que deferiu 66 dias de remição ao
sentenciado Leandro de Jesus, com o acréscimo de 1/3
(totalizando 88 dias remidos), ante a conclusão do ensino
fundamental durante o cumprimento de penas, pela
aprovação no ENCCEJA (fls. 38/41).
Inconformado,
requer
o
agravante
o
afastamento do acréscimo acima referido, em razão de
constituir duplo benefício ao apenado, bem assim por se
tratar (a remição pela aprovação no ENCCEJA) em mera
remição ficta, não contemplada pelo art. 126, §5o, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução Penal (fls. 02/05).
Pois bem.
Quanto à remição conferida pelo Juízo ao
sentenciado em razão da aprovação no ENCCEJA, resignou-
se o Ministério Público, cingindo-se o objeto do recurso ao
acréscimo de 1/3 sobre os dias remidos.
Sem razão, porém.
Com efeito, preconiza o art. 126, §5o, da Lei no
7.210/84 que “O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de
conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante
o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão
competente do sistema de educação”.
Como se vê, o Legislador não discriminou a
modalidade de estudo, senão condicionou o plus em
questão à conclusão em um dos ciclos educacionais
devidamente certificada.
Ora, nesses moldes, evidente que a devida
certificação da conclusão do ensino fundamental pela
aprovação no ENCCEJA satisfaz a exigência legal, e excluir
referida hipótese é extrapolar a mens legis, que busca,
inclusive por intermédio da Recomendação no 44/2013,
sanar
a
deficiência
estrutural
nos
estabelecimentos
prisionais quanto à falta de condições materiais aos
sentenciados que desejam prosseguir nos estudos durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o período em que permanecem intramuros.
Assim, regularmente certificada a conclusão do
ensino fundamental pelo recorrente, necessário, nos termos
do §5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, que os dias
anteriormente remidos em função do estudo sejam
acrescidos de 1/3.
Sobre o tema, a sedimentada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
EXECUÇÃO.
REMIÇÃO.
ENCCEJA. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÍVEL
FUNDAMENTAL.
13
DIAS
POR
ÁREA
DE
CONHECIMENTO.
1/3
A
MAIS
PELA
INTEGRALIZAÇÃO DO NÍVEL DE ENSINO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Turma, no
julgamento do HC n. 420.682/SC, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a remição de 10
dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio
completada, e de cerca de 13 dias para cada uma
das 5 áreas do ensino fundamental, com o acréscimo
de 1/3 quando da conclusão da referida etapa do
ensino, em observância ao art. 126, § 5o, da Lei de
Execução Penal. 2. Na hipótese, tendo atingido o
agravante aprovação nas 5 áreas de conhecimento
do ENCCEJA no nível fundamental e considerando a
base de cálculo aplicável ao caso - 66 dias,
acrescidos de 1/3 pela integralização do nível de
ensino referente -, não há nenhuma ilegalidade em
razão da remição de pena calculada em 88 dias. 3.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
580.136/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
30/06/2020, DJe 04/08/2020)”
Enfim,
entendi
que
merecia
integral
confirmação a r. decisão ora hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
135C803F
1
1
1
4
Declaraç
ões de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS
ALMEIDA
F9A4B41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003355-48.2020.8.26.0509 e o código de confirmação da tabela acima.